Tribunal: CARF
Processo: 10166.730293/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730293/2018-51
ACÓRDÃO
2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITYMAX SERVICOS E TECNOLOGIAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O recurso voluntário não se presta a veicular pedido de compensação de
tributos, admitindo-se, excepcionalmente, aqueles que eventualmente
tenham sido requeridos antes do lançamento de ofício dos créditos
tributários.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes
à demonstração fática de suposta inclusão indevida de valores de natureza
indenizatória em base de cálculo de contribuição social, o argumento não
pode prosperar.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão recorrida.
MULTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
À luz da Súmula CARF no 2, não merece provimento no âmbito do processo
administrativo fiscal o argumento de violação de princípios constitucionais.

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1142/1165) interposto pela empresa
contribuinte QUALITYMAX SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI em face do Acórdão DRJ
no 06-67.194 (fls. 1121/1113), proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba-PR (DRJ/CTA), em 16 de agosto de 2019, cujo dispositivo
considerou improcedente a impugnação (fls. 1056/1083) da empresa contribuinte.
2.

A exação objeto de controvérsia foi inicialmente analisada no âmbito do
Relatório Fiscal (fls. 36/55), o qual, em virtude da exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo Simples Nacional (ADE no 6, D.O.U. de 28/01/2019; fl. 1024, e,
também, conforme menção contida na fl. 39), lançou créditos tributários sobre as bases
de cálculo declaradas, no período compreendido entre 01/2014 e 12/2015, merecendo
destaque o seguinte trecho:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
3
38. Conforme já explicitado em itens precedentes, a empresa QST foi excluída de
ofício do SIMPLES NACIONAL (SN), com efeitos no período sob ação fiscal
(01/01/2014 a 31/12/2015), por meio do ADE n° 6, de 24/01/2019, publicado no
DOU em 28/01/2019, tendo em vista ter incorrido na hipótese de exclusão prevista
no inciso I do art. 29 da LC 123/06 (verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória), consequentemente, após a descaracterização da sua opção pelo SN
e com fundamento nas Bases de Cálculo (BC) declaradas em GFIP (original
exportada e retificadora aguardando exportação), foram lançadas as contribuições
sociais (Patronal e RAT) destinadas à Seguridade Social e a contribuição
denominada "Terceiros" destinada às Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) no período de 01/2014 a 12/2015, inclusive o 13°
salário.
3.

Vale ressaltar que o Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
ALEGACÕES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A prova documental deverá ser apresentada junto com a impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos
estabelecidos na legislação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias, GILRAT e "Terceiros" que não foram
recolhidas no período em que a empresa esteve, indevidamente, vinculada ao
referido sistema simplificado de tributação.
VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados
empregados, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, salvo as
exceções legalmente previstas.
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
DE
ANÁLISE
EM
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.

Dessa forma, em razão do Acórdão da DRJ que julgou improcedente a sua
impugnação, a empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1142/1166)
organizado por meio da seguinte estrutura tópicos e subtópicos (em que pese algumas
numerações tenham saltado, a exemplo da ausência de menção ao capítulo III), nos
seguintes termos:
I - TEMPESTIVIDADE
II – BREVE RELATÓRIO
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
4
IV – MÉRITO
IV.1 - DOS VALORES RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS. TOMADORAS DOS
SERVICOS. ANEXO IV DO SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÕES.
IV.2 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA x VERBAS INDENIZATÓRIAS
IV.2.1 – NÃO-INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE.
IV.2.2 – NÃO-INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS.
IV.2.3 – NÃO-INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O
AVISO INDENIZADO.
IV.2.4 – NÃO-INCIDÊNCIA DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, SEGURO DE VIDA E PLANO DE SAÚDE PAGO AOS
EMPREGADOS
IV.2.5 – NÃO-INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
VALE-TRANSPORTE.
V.3
–
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS,
SISTEMA
S
E
INCRA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO.
V.4 – CONFISCATORIEDADE A MULTA APLICADA. JURISPRUDÊNCIA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DAS (sic)
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE NÃO CONFISCO.
VI - PEDIDOS

5.

Ao fim (fls. 1165 e 1166), requer a recorrente o seguinte:

Face ao exposto, requer a Recorrente que:
a) O lançamento decorrente do Auto de Infração ora vergastado seja cancelado
face à procedência do presente Recurso Voluntário, sem ônus à Recorrente, ou,
tendo em vista que a desconsideração das apurações realizadas tomando por
base a tributação do Anexo IV da LC 123/2006 representa clara tentativa de
enriquecimento ilícito e sem causa em favor da União, já que a Recorrente sofreu
as retenções nas Notas Fiscais, destinadas à Contribuição Previdenciária, e não
pode agora ser compelida ao pagamento desconsiderando-se estes valores.
b) Ad argumentandum tantum, caso o lançamento seja mantido:

i. Seja considerada a planilha apresentada pela Recorrente anteriormente
(Anexo I), onde consta um saldo devedor, até então, de R$ 179.211,74
(cento e setenta e nove mil, duzentos e onze reais e setenta e quatro
centavos), observando o período fiscalizado;
ii. Seja reconhecida a ilegalidade na exigência por parte do Fisco quanto ao
recolhimento da contribuição previdenciária disposta nos incisos I e III do
artigo 22 da Lei n° 8.212/91 sobre o pagamento das seguintes verbas
indenizatórias:
(a) auxílio-doença,
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
5
(b) auxílio-acidente,
(c) adicional constitucional de férias (1/3 de férias),
(d) abono de férias,
(e) aviso-prévio indenizado,
(f) vale-transporte,
(g) auxílio-educação,
(h) seguro de vida em grupo,
(i) plano de saúde, nos termos da jurisprudência consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal;
iii. Seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança das CIDEs
("Sistema S" e INCRA) tendo por base a folha de salários ou remuneração
dos prestadores de serviços, afastando-se, também, os lançamentos quanto
às "Contribuições a Terceiros".
c) Em quaisquer das hipóteses que não tenham como consequência a extinção
integral do lançamento combatido, seja o feito convertido em diligência para
apuração do eventual valor efetivamente devido pela Recorrente.

Por fim, caso o lançamento não seja afastado em sua totalidade, o que só se
admite por argumentar, requer seja reconhecida, ainda, a ilegalidade e
inconstitucionalidade das penalidades exigidas pela Fiscalização, em função da
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não
confisco em relação à aplicação da multa no importe de 80% (oitenta por cento);
ou, quando menos, que a penalidade seja reduzida no percentual máximo de 20%
(vinte por cento), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que foi interposto em
07/10/2019, segunda-feira, conforme indicado nas fls. 1139/1141, diante da ciência do
Acórdão realizada em 06/09/2019, sexta-feira, conforme indicação nas fls. 1137/1138.
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
9.

Vale registrar que, da leitura do Recurso Voluntário, não consta arguição de
matérias preliminares.

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
6
Mérito

10.

Acerca do mérito da presente lide administrativa, necessário indicar que
remanescem, como objeto de controvérsia, os seguintes tributos, sob os seguintes
valores principais:

- Contribuição social patronal (20%): valor principal: R$ 685.536,53 (fl. 2);
- GILRAT (3%), ajustado em função do FAP: valor principal: R$ 147.247,45
(fl. 12);
- SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE (2,5%): valor principal: R$ 123.071,65 (fl.
14);
- INCRA (0,2%): valor principal: R$ 9.845,59 (fl. 14);
- SENAC (1,0%): valor principal: R$ 49.228,59 (fl. 14);
- SESC (1,5%): valor principal: R$ 73.842,94 (fl. 14);
- SEBRAE (0,6%): valor principal: R$ 29.537,06 (fl. 14).

11.

Por sua vez, no Relatório Fiscal, de fls. 36 a 55, há indicação de que a base
de cálculo considerada considerou as “remunerações” pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviços próprio ou a disposição de terceiros,
nos seguintes termos (fl. 51):

VI – DA BASE DE CÁLCULO

39. Uma vez excluída do Simples Nacional as contribuições sociais objeto deste
lançamento de ofício foram apuradas com referência nas Bases de Cálculo (BC)
declaradas em GFIP/SEFIP transmitidas pela fiscalizada em época própria e
constantes nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, cujos valores estão
consolidados por competência/ano-calendário nas planilhas anexas assim como
no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO gerado no e-Safira quando da lavratura
do AI/Anexos integrantes do processo administrativo fiscal (PAF) n° 10166-
730.293/2018-51 . (arquivo: PLAN DIV_BC TOTAL e DEDUÇÕES_QST)
40. As bases de cálculo apuradas referem-se aos valores de remuneração
pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço
próprio ou a disposição de terceiros, cuja atividade preponderante é a
prestação de serviços de Limpeza em Prédios ou em Domicílio (CNAE 8121-4/00).
(grifos do relator)

12.

Nesse tocante, necessário considerar que a base de cálculo considerada se
deu sobre a base remuneratória (sem indicação expressa de ter incidido sobre
eventuais valores de natureza indenizatória), sobre a qual, ainda, houve deduções.

Dos valores retidos nas notas fiscais. Tomadoras dos serviços. Anexo IV do
Simples Nacional. Compensações.

13.

De início, cabe ressaltar que a recorrente não se insurge acerca de sua
exclusão do Simples Nacional.

14.

Assim, inicia sua argumentação de mérito no sentido de que os valores
retidos nas notas fiscais, por parte das tomadoras de serviços, do período relativo às
contribuições lançadas (2014 e 2015), sob o percentual de 11% (fl. 1145), haveriam de
ser compensados com os créditos tributários lançados.

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
7
15.

Ocorre que o pedido de compensação de créditos que tenha sido realizado
após a constituição do crédito tributário não deve ser examinado em sede de Processo
Administrativo Fiscal, à luz do seguinte precedente do CARF:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O recurso voluntário não se
presta para pedir compensação de tributo desvinculado do lançamento tributário.
Só é admissível examinar compensação em sede do Processo Administrativo
Fiscal se realizada antes do lançamento de ofício dos créditos tributários alegados
como extintos pelo procedimento. Recurso negado.

Acórdão CARF no 202-16491

16.

Assim, excepcionalmente, seria possível analisar eventual demanda relativa
a pedido de compensação, caso o pedido tivesse se dado anteriormente ao lançamento
de ofício, como, por exemplo, pedido realizado no curso da fiscalização e antes da
constituição do crédito tributário, o que não foi o caso, não merecendo provimento o
pedido da recorrente nesse tocante.

Contribuição previdenciária x Verbas indenizatórias
17.

Nas fls. 1146 e seguintes, a empresa contribuinte busca indicar que teriam
sido incluídos na base de cálculo dos créditos tributários lançados valores com natureza
indenizatória, e que não poderiam ter sido objeto de incidência de contribuições,
defendendo a contribuinte:
 a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre auxílio-doença e
auxílio-acidente.
 a não-incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias e abono de férias.
 a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso indenizado.
 a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre auxílio-educação,
seguro de vida e plano de saúde pago aos empregados
 a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre vale-transporte.
18.

Apesar de ter suscitado a não incidência de tais verbas, a empresa
recorrente não apresentou qualquer planilha demonstrativa da composição de
valores de cada uma das rubricas, tendo se limitado a apresentar argumentações
de direito, sem que estivessem associadas às respectivas mensurações e
adequadas referenciações aos meios de provas constantes no processo, Por sua
vez, no Recurso Voluntário, a autuada simplesmente alega que constariam na base
de cálculo do lançamento valores supostamente isentos das contribuições
previdenciárias conforme entendimentos jurisprudenciais (Auxílio Doença - 15
primeiros dias, Auxílio Acidente, Terço de Férias, Abono de Férias, Aviso Prévio
Indenizado, Auxílio Educação, Seguro de Vida, Plano de Saúde e Vale Transporte).
Ocorre que não há nos autos a comprovação de quais valores, por segurado e por
competência, estariam indevidamente inseridos na base do lançamento. Sequer
consta a discriminação de tais pagamentos nos anexos da defesa. Assim, entendo
que a argumentação não pode ser admitida, pois a comprovação das alegações
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
8
deve sempre vir junto à impugnação. É o que determina o § 5o do art.16 do Decreto
70.235/72 - que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF
19.

Ademais, a própria fiscalização, em seu relatório (fl. 51), indicou que a base
de cálculo se deu sobre valores remuneratórios pagos, com deduções, sem qualquer
indicação de que tal base de cálculo teria sido integrada por verbas ou valores de
natureza indenizatória.
20.

Mesmo sem tal indicação pela fiscalização de que a base de cálculo teria
sido constituída de verbas indenizatórias, a empresa recorrente se limitou a argumentar
matérias de direito, sem alusão à matéria fática, em síntese, de que a base de cálculo não
haveria de ser composta de verbas de auxílio-doença, auxílio-acidente, terço
constitucional de férias, abono de férias, aviso indenizado, auxílio-educação, seguro de
vida e plano de saúde pago aos empregados, vale-transporte.
21.

Nesse contexto, a contribuinte sequer indicou as peças processuais onde se
pudesse constatar que a base de cálculo teria sido composta por tais verbas que entende
indenizatórias, além do que, não apresentou que valores seriam controversos.
22.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo
administrativo tributário, que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em
documentos hábeis à comprovação e em respeito ao princípio do ônus da impugnação
especificada (ou específica):
Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
23.

Necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
9
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
(Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10)
24.

Assim, entre as fls. 1146 e 1156, a empresa contribuinte não apresenta os
montantes de verbas consideradas como indenizatórias sobre os quais entende ser
incabível a incidência tributária, merecendo reiteração a indicação de que a fiscalização
somente teria lançado como base de cálculo os valores dotados de natureza
remuneratória.
25.

A empresa contribuinte não especificou analiticamente quais os valores e as
respectivas rubricas supostamente indenizatórias que teriam sido incluídas, no seu
entendimento, pela fiscalização como sendo de natureza remuneratória.
26.

Agindo assim, a empresa recorrente deixou de atender ao princípio do ônus
da impugnação especificada ou específica, inviabilizando, inclusive, a dialeticidade
recursal.
27.

Em virtude disso, demonstra-se ainda inaplicável o sobrestamento da
presente demanda sob argumento de pendência de julgamento do Recurso Extraordinário
no 1072485, pelo STF, na medida em que a menção genérica a uma suposta controvérsia
que trate de terço de férias, sem que efetivamente e faticamente tenha sido demonstrada
tal controvérsia sobre terço de férias, não possuindo as argumentações genéricas da
empresa contribuinte o condão de se caracterizar como matéria sobre a qual deva
prevalecer o sobrestamento.
28.

Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam que teriam sido os supostos valores que compunham indevidamente, no seu
entendimento, a base de cálculo dos créditos tributários lançados.
29.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária

30.

Não merecem provimento, portanto, os argumentos genéricos da recorrente,
limitados à matéria de direito e sem a devida demonstração fática, acerca da suposta
inclusão de valores indevidamente incluídos em base de cálculo, sem que tenham sido
especificamente demonstrados.
Contribuições de terceiros, Sistema S e Incra. Inconstitucionalidade da base de
cálculo.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.569 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730293/2018-51
10
31.

Por sua vez, a recorrente aduz (fls. 1156 a 1159) que os créditos tributários
lançados a título de contribuições de terceiros, Sistema S e Incra, não teriam fundamento
constitucional, e que, por essa razão, não mereceriam prosperar.
32.

Nesse tocante, necessário indicar que não é possível apreciar referido
argumento no âmbito de uma lide administrativa, na medida em que a pretensão da
empresa contribuinte é contrária ao entendimento sumulado do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
33.

Tendo se limitado, portanto, a recorrente, a aduzir argumentos de que os
créditos lançados não teriam subsídio constitucional, tal argumento não merece
prosperar.
Confiscatoriedade da multa aplicada. Alegação de violação aos princípios
constitucionais.

34.

A empresa contribuinte defende ainda que a multa aplicada de 75% teria
sido inconstitucional, por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, do
não confisco e da capacidade contributiva.
35.

Nesse mesmo sentido, não merece acolhimento tal argumento, por veicular
matéria atinente ao controle de constitucionalidade, não cabível no âmbito do presente
processo administrativo, nos termos da já mencionada Súmula CARF no 2.
Conclusão
36.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 1182
DF CARF MF
Original